Tribunal: TJDFT
Processo: 0721882-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721882-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, DALVA MARIA MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e DALVA MARIA MATOS (demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado contra o Distrito Federal, processo no 0705503-66.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 124848593 dos autos de origem): “Na petição de ID 124623286, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 124623288). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Face ao exposto indefiro o pedido de ID 124623286. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Ademais, aguarde-se manifestação do réu quanto à decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID 123637401.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 127182397 dos autos de origem). Narra ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os interesses de seus filiados, tendo obtido êxito em ação coletiva versando acerca do tíquete alimentação, inclusive alcançando o trânsito em julgado. Em síntese alega que a parte agravada optou por ajuizar ação de cumprimento individual de sentença, no que o agravante juntou aos respectivos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, assim como requereu o destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Referido pedido foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que não há prova de já ter recebido os honorários contratuais, o que seria “única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido”. Assevera que, para a cobrança dos honorários contratuais é desnecessária a juntada de contratos individuais com os substituídos do sindicato, o que viabiliza o destaque pretendido. Ao final, liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 36921222. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em 17/05/2022 (ID 1248488593), objeto também de embargo de declaração rejeitado em 07/06/2022 (ID 127182397), todavia, sobreveio sentença de extinção, em 24/06/2022 (ID 129074595). Confira-se: “DALVA MARIA MATOS e outros apresentaram pedido de cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, com base na ação coletiva n.o 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 123503270. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa, ao argumento de que a autora foi servidora da Fundação do Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que a ação coletiva n.o 32159/97 beneficiou apenas servidores públicos do Distrito Federal, não tendo aquela Fundação figurado no polo passivo da ação; aduziu que a obrigação do réu sequer surgiu, pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 a Fundação era pessoa jurídica autônoma não havendo que se falar em sucessão de débito inexistente; também, afirmou que há excesso de execução, aduzindo que deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e; subsidiariamente, pugnou pela utilização da SELIC como índice de correção. Também, requereu a suspensão do feito até decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral n.o 1170 (ID 126943817). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação, afirmando que não há ilegitimidade ativa, pois em que pese os servidores das fundações pertencerem ao quadro de pessoal de outra pessoa jurídica, o responsável pelo pagamento do benefício alimentar que deu origem à ação coletiva era o Distrito Federal e ratificaram os cálculos anteriormente apresentados (ID 128951837). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão do feito até decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral n.o 1170. No Tema aludido é discutida a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Em consulta aos autos do citado Tema, verifica-se que, em que pese o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a existência de matéria constitucional e manifestando-se pela repercussão geral do Tema, não houve determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria. A suspensão de processamento prevista no §5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, conforme aduz a jurisprudência deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO TEMA 1170 STF. OMISSÃO. INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. EXAME INTEGRAL. 1. "A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, não há se falar em suspensão do processo. 2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes. 3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Classe do Processo: 07398294320218070000 - 0739829-43.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1426159, Data de Julgamento: 25/05/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Publicado no DJE : 08/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifou-se. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TEMA 1170 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou erro de fato no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1 Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há que se falar em suspensão do processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Classe do Processo: 07325605020218070000 - 0732560-50.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1408315, Data de Julgamento: 16/03/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 29/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema, não há que se falar em suspensão do presente processo. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000, e como a referida Fundação não figurou no polo passivo da ação coletiva e mandado de segurança destinados ao recebimento de benefício alimentação não há obrigação a ser assumida por ele. A autora afirmou que não há ilegitimidade ativa, pois em que pese os servidores das fundações pertencerem ao quadro de pessoal de outra pessoa jurídica, o responsável pelo pagamento do benefício alimentar que deu origem à ação coletiva era o Distrito Federal, que editou o Decreto n.o 16.990/1995 e a Lei n.o 786/1994, que tratam do referido benefício. O artigo 2o do Decreto no 21.396/2000, que extinguiu a fundação da qual a autora era incialmente servidora, estabelece que os servidores passariam a integrar o quadro de servidores do Distrito Federal, portanto, isso ocorreu com a vigência desse instrumento normativo e extinção daquela fundação. Dessa forma, apenas a partir de julho do ano de 2000 a autora passou a integrar o quadro de pessoal do réu. Para que o réu respondesse pelo débito relativo ao caso em tela, seria imprescindível que a obrigação existisse por ocasião da extinção da referida fundação, o que de fato não ocorreu. Como destacou o réu, a Fundação da qual a autora era servidora não figurou no polo passivo daquelas ações, portanto, não houve condenação daquela ao pagamento de valores e como a condenação se refere a benefício devido a servidores do réu no ano de 1996 e, portanto, anterior à extinção da Fundação, não há obrigação existente da mencionada fundação a ser assumida pelo réu. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação à sucumbência incide a norma do § 2o do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, portanto o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Foi deferida gratuidade de justiça à autora, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor atribuído pelos autores ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Nesse caso, constata-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do presente agravo de instrumento, interposto, inclusive, depois da prolação da sentença retro. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator